Tribunal: TJMT
Processo: 1018773-09.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018773-09.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais, Remuneração Mínima]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ALESSANDRO GONCALVES GUIMARAES FERREIRA - CPF: 850.041.891-53 (JUIZO RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 594.608.901-30 (JUIZO RECORRENTE), JADIR PEREIRA - CPF: 406.778.181-49 (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ALESSANDRO GONCALVES GUIMARAES FERREIRA - CPF: 850.041.891-53 (RECORRIDO), ANDERSON LUIZ DA SILVA - CPF: 594.608.901-30 (RECORRIDO), JADIR PEREIRA - CPF: 406.778.181-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA SUPERIOR À PATENTE MILITAR – REGULARIDADE DA DESIGNAÇÃO – CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1.

Comprovada a regularidade do exercício, pelo militar, de função pública de patente superior, é devido o pagamento da diferença da remuneração correspondente.

2.

Os consectários legais deverão ser fixados conforme o julgamento do RE 870.947/SE, pelo STF, observado, igualmente, o Tema 905, do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedentes, em parte, os pedidos, para determinar que o ente requerido realize o pagamento da diferença de remuneração dos autores, nos moldes do artigo 31, §1º e artigo 32, Parágrafo Único, da Lei Complementar Estadual 555/2014, ressalvados as parcelas prescritas, ou seja, as anteriores a 02/05/2014.
(id. 89078126).

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Muller
, manifestou-se pela
ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

(id.
89379464
).

É a síntese.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança, movida por Alessandro Gonçalves Guimarães Ferreira, Anderson Luiz da Silva e Jadir Pereira, em face do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido, formulado na inicial, para determinar que o ente requerido realize o pagamento da diferença de remuneração dos autores, nos moldes do artigo 31, §1º e artigo 32, Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 555/2014, ressalvados as parcelas prescritas, ou seja, as anteriores a 02.05.2014.

Denota-se dos autos que os autores exerceram funções hierarquicamente superiores, sem, contudo, terem recebido pela diferença remuneratória correspondente, a saber:

Alessandro Gonçalves Guimarães Ferreira, em 29/01/2016, foi designado para o exercício da função de Diretor de Gestão de Pessoas (boletim do Comando Geral n. 1421 – id. 89078109, fl. 29), exercendo-a até sua exoneração, que ocorreu em 30/11/2017.

Anderson Luiz da Silva Brasil, em 07/11/2013, foi designado para o exercício da função de Comandante do Batalhão da PMM (boletim geral da PMMT n. 889, id. 89078110, fl. 25), exercendo a referida função até sua exoneração, em 22/04/2015.

Jadir Pereira, em 16/01/2013, foi designado para o exercício da função de Comandante do 2º Pelotão PMMT (boletim do Comando Geral n. 693, id. 89078111, fl. 18), exercendo a referida função até sua exoneração em 01/04/2015.

A sentença julgou os pedidos procedentes, em parte, nos seguintes termos:

Sendo assim, dos holerites trazidos pelos autores, extrai-se que não recebiam conforme disposto na seção acima citada.

Portanto, estando de forma clara na lei a forma de remuneração dos policiais desempenhando função privativa de grua hierárquico superior, e não sendo demonstrado pelo ente requerido o seu pagamento, forçoso é a procedência do mérito, ressalvado o período prescrito.

Destarte e por tudo que consta dos autos,
julgo parcialmente procedente
a pretensão inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para determinar que o ente requerido realize o pagamento da diferença de remuneração dos autores, nos moldes do artigo 31, §1º e artigo 32, Parágrafo Único da Lei Complementar Estadual 555/2014, ressalvados as parcelas prescritas, ou seja, as anteriores a 02.05.2014.

Dessarte, a controvérsia reside em verificar se faz jus, os Autores, à percepção das diferenças remuneratórias, em razão do exercício de função ou cargo privativo de posto ou graduações superiores as suas.

Sobre o tema, a Lei Complementar n. 555, trata do assunto discuto neste pleito, vejamos:

Art. 32 A designação é a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da instituição militar estadual e dar-se-á por ato do Comandante-Geral.

Parágrafo único - Em se tratando de designação para desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, à remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença.

Compulsando os autos, verifica-se que ocorreu a regular designação dos autores à função hierarquicamente superior, conforme boletim geral eletrônico, anexos aos autos (id. 89078109, 89078110 e 89078111).

Dessarte, escorreita a sentença que determinou o pagamento da diferença de remuneração, por exercício de função pública, superior a patente militar, quando comprovada a regularidade da designação.

Esse tem sido o entendimento dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA – DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA SUPERIOR À PATENTE MILITAR – COMPROVADA A REGULARIDADE DA DESIGNAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADEQUAÇÃO – JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA REFITICADA EM PARTE.

1. Deve ser determinado o pagamento da diferença de remuneração por exercício de função pública superior a patente militar, quando comprovada a regularidade da designação.

2. Os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira razoável, levando-se em consideração: o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa, e; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §2º, cumulado com os §§3º e 4º, do CPC, quando se tratar de Fazenda Pública.

3. Em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. (N.U 1036190-43.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2021, Publicado no DJE 14/11/2021).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — SOLDADO BOMBEIRO MILITAR — EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PRIVATIVA DE MILITAR DE GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR — CONSTATAÇÃO — DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE — LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 231, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 — OBSERVÂNCIA.

A designação para exercício de função privativa de militar de grau hierarquicamente superior propicia ao soldado, o recebimento de diferença a título de desvio de função, em observância a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 231, de 15 de dezembro de 2005.

Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0001569-52.2008.8.11.0041, Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 20/09/2017)

Com relação aos juros e correção monetária, entretanto, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1º- F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº. 1.495.146/MG, submetido ao regime de representativo de controvérsia/repetitivo sob o Tema 905, encerrado em 22/02/2018, a unanimidade de votos, decidiu pela inaplicabilidade do art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

Assim, tratando-se a espécie, de condenação judicial relativa a servidores e empregados públicos, nos termos do julgado do Tema 905, a atualização dos créditos deverá obedecer aos seguintes critérios:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Constitucional, os consectários legais serão fixados de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Com essas considerações, a retificação da sentença, em parte, prolatada pelo Juízo
a quo
é medida impositiva
.

Ante o exposto,
RETIFICO, em parte,
o ato sentencial sob o crivo do reexame, somente para readequar os consectários legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022